Tribunal: TCU
Processo: 019.041/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Maranhão (Senac-MA), e pelo Sr. José Arteiro da Silva em face do Acórdão 10.385/2021-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e deu provimento parcial aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 835/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes, confirmado pelo Acórdão 4.404/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Maranhão (Senac-MA) e pelo Sr. José Arteiro da Silva em face do Acórdão 10385/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e deu provimento parcial aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 835/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, confirmado pelo Acórdão 4404/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes e aos interessados.